Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-41.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001285-41.2019.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CLEUSA SCHMIDT VILELA
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CLEUSA SCHMIDT VILELA
Vistos.
Defiro a habilitação das herdeiras da Sra. Cleusa Schmidt Vilela (id 97649978). Anote-se.
Após, encaminhem-se os autos ao STJ.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça